Tribunal: TJBA
Processo: 8146524-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8146524-69.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

APELADO: LAILA DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, ALESSANDRO PACHECO PIRES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXCLUSÃO DO REGISTRO MANTIDA. DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO RESTRITIVA PREEXISTENTE. SÚMULA 385/STJ. TEMA 922/STJ. IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos de exclusão de nome do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central e de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sob fundamento de que a manutenção irregular do registro configura dano moral
in re ipsa
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se (i) a ausência de notificação prévia para registro no SCR/SISBACEN enseja a exclusão da informação e (ii) se tal irregularidade gera dano moral indenizável quando preexiste anotação restritiva legítima em nome do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, embora não seja formalmente um cadastro de inadimplentes, assume feições equiparadas aos órgãos de proteção ao crédito, possuindo caráter informativo e restritivo, sendo utilizado pelas instituições financeiras para avaliar risco de concessão de crédito. 4 - A Resolução CMN nº 5.037/2022 e o art. 43, § 2º, do CDC determinam a obrigatoriedade de comunicação prévia ao consumidor sobre o registro de dados no SCR, não tendo a instituição financeira comprovado o cumprimento de tal dever.

5 - A mera ausência de notificação prévia, tratando-se de dívida legítima, não gera automaticamente dano moral indenizável, especialmente quando não há comprovação de efetivo prejuízo. 6 - A existência de anotação restritiva anterior e legítima em nome da apelada obsta o reconhecimento de dano moral, aplicando-se a Súmula 385/STJ e o Tema 922/STJ.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se dá parcial provimento para manter a exclusão do registro e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

____________________________________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 43, § 2º; CPC, arts. 85, § 4º, III, 86 e 98, § 3º; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 15.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 385/STJ; Tema 922/STJ; STJ, AREsp nº 2.608.462, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira; STJ, AgInt no REsp nº 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n. 8146524-69.2024.8.05.0001, sendo parte Apelante
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e parte Apelada
LAILA DOS SANTOS FERREIRA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador – data registrada no sistema.